Tribunal: TJSP
Processo: 2310952-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira o pedido de gratuidade da justiça. Os elementos dos autos não afastam o quadro de hipossuficiência, que autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita. Decisão reformada. Recurso provido.